Tribunal: STF
Processo: RE 491349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 
   Contribuição social de empresa urbana para o INCRA. 
   Constitucionalidade. Precedentes. AI-AgR 700.932, AI-AgR 700.833, 
   AI-AgR 700.932, AI-AgR 663.176, RE-AgR 423.856. 3. Repercussão geral
   rejeitada. Inaplicabilidade. Acórdão recorrido anterior a 3.5.2007.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.